Tribunal: STF
Processo: ARE 1419878
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Servidor público municipal - São Paulo - Agente vistor - Pretensão ao recebimento de horas extras e auxílio refeição - Impossibilidade - Caso em que cabe ao Município dispor sobre a estrutura do funcionalismo público, não podendo o Poder Judiciário interferir na organização da jornada de trabalho a que estão submetidos, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes - Peculiaridades da jornada de trabalho a que estão submetidos - Precedentes - Recurso improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XVI; 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na legislação aplicável ao cargo específico, há expressa previsão do exercício por meio de plantões/convocações, em qualquer dia ou horário, tratando-se de regime diferenciado, que é remunerado pela verba denominada“gratificação de produtividade fiscal”, sendo vedada a percepção de outras vantagens, com possibilidade, ainda, de compensação, mediante folga das eventuais horas extras prestadas (arts. 13 da Lei Municipal 10.224/86, art. 35, IV, parágrafo único, 37, I e II, b, e 40, § 3º da LM nº 12.477/97, art. 130 da LM 13.652/03, art. 2º do Decreto Municipal DM nº 51.221/10 e art. 23 da LM nº 16.417/16, além do item 12 da Portaria 45/04-SMSP).



    (...)



    Verifica-se que o autor realizou plantões conforme a legislação de regência e já recebeu a “gratificação de produtividade fiscal”, corretamente, não havendo provas do exercício além da jornada exigida, sem contraprestação ou concessão de folga, o que impede o acolhimento do pedido, não reconhecida a inconstitucionalidade das normas municipais.



    Da mesma forma, não prospera a irresignação no tocante ao auxílio refeição, pois essa verba de natureza indenizatória, destinada ao custeio das despesas com a alimentação na jornada regular, engloba os plantões, no caso do autor.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente